Tribunal: TJMT
Processo: 1000889-39.2023.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000889-39.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA SEABRA GUIMARAES - CPF: 632.378.221-91 (APELANTE), MARIA AMELIA GOMES SANDIM - CPF: 053.229.491-27 (ADVOGADO), WUENDER VONI RODRIGUES GOMES - CPF: 045.863.331-38 (ADVOGADO), ALIPIO ARANDO GOMES - CPF: 051.965.531-18 (APELADO), PAULO HENRIQUE LOPES LOURENCO - CPF: 029.162.961-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1000889-39.2023.8.11.0004– Barra do Garças.

Apelante:
Alessandra Seabra Guimarães.

Apelado:
Alipio Arando Gomes.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA –
CHEQUE PRESCRITO –
VALOR DO DÉBITO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA EMISSÃO DO CHEQUE – TEMA 942 DO STJ –– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.
Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1000889-39.2023.8.11.0004– Barra do Garças.

Apelante:
Alessandra Seabra Guimarães.

Apelado:
Alipio Arando Gomes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alessandra Seabra Guimarães em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação monitória, julgou procedente o pleito inicial, com fulcro no art. 702, §8º, do CPC e declarou constituída de pleno direito em título executivo judicial a obrigação de Alipio Arando Gomes quanto ao pagamento da quantia de R$ 62.740,00 (sessenta e dois mil e setecentos e quarenta reais), representada pelo cheque objeto da presente ação, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento, e de correção monetária pelo INPC a partir da data da citação até o efetivo pagamento.

Inconformada, a apelante sustenta que a r. sentença incorreu em erro, posto que a incidência de correção monetária se dá à partir da data de emissão estampada na cártula (cheque), conforme tema 942 do STJ. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Se, contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1000889-39.2023.8.11.0004– Barra do Garças.

Apelante:
Alessandra Seabra Guimaraes.

Apelado:
Alipio Arando Gomes.

V O T O

Cinge-se dos autos que Alessandra Seabra Guimarães ajuizou ação monitória em desfavor de Alípio Arando Gomes, visando o recebimento de R$ 62.740,00 (sessenta e dois mil e setecentos e quarenta reais), referente ao cheque n.º 850097, do Banco do Brasil, emitido no dia 01 de novembro de 2018, devolvido pelas alíneas 11 e 12.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou julgou procedente o pleito inicial, com fulcro no art. 702, §8º, do CPC e declarou constituída de pleno direito em título executivo judicial a obrigação de Alipio Arando Gomes quanto ao pagamento da quantia de R$ 62.740,00 (sessenta e dois mil e setecentos e quarenta reais), representada pelo cheque objeto da presente ação, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento, e de correção monetária pelo INPC a partir da data da citação até o efetivo pagamento.

Inconformada, a apelante sustenta que a r. sentença incorreu em erro, posto que a incidência de correção monetária se dá à partir da data de emissão estampada na cártula (cheque), conforme tema 942 do STJ. Requer a reforma parcial da r. sentença (id. 190878298).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a incidência de correção monetária sobre o montante devido
não é
um plus, mas sim, um meio de manutenção do poder de compra da moeda.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC.

1. De acordo com o entendimento desta Corte,
a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda
. Precedentes.

2.
Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes
.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.647.432/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.09.2017 – negritei).

Desse modo, se torna imperativo reconhecer a importância da correção monetária como um elemento essencial na preservação do valor financeiro ao longo dos anos.

Visto isso, no tocante ao
dies a quo
da referida correção monetária, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de temas repetitivos n. 942, firmou entendimento no sentido de que,
a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula
e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira, veja:

“Tema Repetitivo 942: Tese Firmada: Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque,
a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula
, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”
(negritei).

Nesse sentido, segue entendimento desta Corte de Justiça,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CHEQUE – AUTONOMIA CAMBIAL – PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO – QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, DO CPC/73 – EXEGESE DA SÚMULA Nº 503 DO STJ – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA SOBRE VALOR ORIGINAL DO TÍTULO – BIS IN IDEM AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Ante ao princípio da abstração e da autonomia dos títulos cambiais, a exposição da causa debendi é dispensada ao autor da ação monitória, sendo cabível o seu ingresso instruída com o título prescrito. Conforme a exegese do artigo 333, II, do CPC/73, recai sobre o réu o ônus da prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor, pré-constituído pelo título de crédito apresentado. A Súmula nº 503 do STJ preconiza que o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.
O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial 1556.834/SP firmou entendimento que em se tratando de monitória fundada em cheque prescrito o termo inicial da correção monetária deverá iniciar-se da data da emissão do cheque e os juros da apresentação do título.
Os juros de mora e correção monetária devem incidir sobre o valor original do título, sob pena de bis in idem” (Rac n. 1014474-57.2017.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05.07.2023 –
negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, fixar como termo inicial da correção monetária, a data da emissão do cheque n.º 850097, objeto dos autos, conforme requerido pela parte apelante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024